Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-57.2023.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000768-57.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAINARA GOULART DE PAULA WEISSHEIMER - CPF: 048.438.291-88 (APELANTE), ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - CPF: 191.275.168-22 (ADVOGADO), INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 37.174.034/0002-93 (APELADO), CATHERINE GROENWOLD MONTEIRO - CPF: 047.761.481-70 (ADVOGADO), PRESIDENCIA DA REPUBLICA - CNPJ: 00.394.411/0001-09 (APELADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MAINARA GOULART DE PAULA WEISSHEIMER

APELADA:

INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S.A.

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FALTA DE FREQUÊNCIA E INTEGRALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CURRICULARES. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por aluna de curso superior contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da instituição de ensino superior. A autora sustenta que foi reprovada de forma injusta na disciplina de estágio supervisionado, o que teria impedido a emissão do diploma de conclusão de curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o
decisum
é nulo, por suposta ocorrência de cerceamento de defesa.

(
i
i
) saber se houve conduta ilícita da instituição de ensino ao reprovar a autora na disciplina de estágio supervisionado; e

(
i
i
i
) saber se a negativa de expedição do diploma enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, tampouco com o suposto cerceamento de defesa, uma vez que o apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo
.

4.
Não comprovada a autorização formal para alteração do turno das atividades práticas, tampouco o cumprimento da frequência mínima e das exigências curriculares da disciplina.

5
. A negativa de expedição do diploma encontra respaldo na ausência de integralização dos requisitos objetivos para a aprovação.

6
. A alegada impossibilidade de realizar atividade específica no último dia letivo decorreu de planejamento inadequado da própria autora, não se configurando ato ilícito da instituição.

7
. Ausente conduta arbitrária ou indevida da instituição de ensino, não se verifica ofensa a direito da personalidade capaz de ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
1.
Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta e objetiva acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

2
. A instituição de ensino não incorre em ilícito ao negar a expedição de diploma de conclusão de curso quando demonstrada a reprovação do aluno por ausência de frequência mínima e integralização das atividades obrigatórias da disciplina de estágio supervisionado.

3
. A negativa de colação de grau em tais circunstâncias não configura, por si só, violação a direito da personalidade a justificar indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. 1004548-69.2017.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mainara
Goulart de Paula,
contra sentença proferida nos autos da ação de
procedimento comum
, que tramitou perante a
2
ª Vara Cível da Comarca de
Água Boa
/MT e
julgou
imp
rocedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial por MAINARA GOULART DE PAULA WEISSHEIMER em face de INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA S.A., nos termos da fundamentação.

CONDENO, ainda, em razão de sua sucumbência, a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme disposição do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade resta suspensa ante a gratuidade da justiça deferida em favor da parte autora. (...)”

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita os seguintes questionamentos de natureza fático-jurídica:

Preliminar
.

Da alegação de cerceamento de defesa ante a fundamentação inadequada do decisum, que deixou de se manifestar quanto a ata notarial acostada aos autos.

2. Mérito Recursal

1
.1. Da
conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

1.2. Dos danos morais indenizáveis e quantum indenizatório a ser arbitrado a tal título.

O recurso de apelação foi interposto tempestivamente e
as custas
processuais,
são isentas de recolhimento, conforme certidão de
ID nº
272002495
.

A
pesar de intimada, a parte recorrida deixou de apresentar
contrarrazões,
conforme se extrai da certidão de
ID nº 28
6158883
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

MAINARA GOULART DE PAULA WEISSHEIMER

APELADA:

INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto por
Mainara
Goulart de Paula, contra sentença proferida nos autos da ação de procedimento comum, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT e julgou improcedente os pedidos iniciais
.

Contra essa decisão foi interposto apelo recursal.

Preliminarmente, a parte recorrente aduz que o Julgador primevo incorreu em cerceamento de defesa ao deixar de manifestar-se quanto a todos os pontos da controvérsia, notadamente quanto a ata notarial acostada aos autos.

Em suas razões recursais
meritória
, a
recorrente alega, em sua petição inicial (ID 112386421), que está regularmente matriculada no curso de Bacharelado em Odontologia desde o ano letivo de 2017, sob o cadastro CPD 40384, na instituição de ensino superior Instituto Euro-Americano De
Educacao
,
Ciencia
E Tecnologia S.A.

Segue s
ustenta
ndo
que concluiu todas as disciplinas do curso com bom aproveitamento e realizou todas as provas teóricas, mas foi impedida de realizar, de forma injusta e ilícita, uma última atividade prática do estágio supervisionado no último dia letivo.

Ressalta que, nos 9º e 10º semestres, tornou-se necessária a matrícula na disciplina prática de Estágio Supervisionado em Clínica Integrada II, realizada em clínica vinculada à primeira requerida, sob a coordenação da professora
Jucely
Aparecida da Rosa. Explica que, para aprovação nessa disciplina, exigia-se o atingimento de nota mínima de 60% na Avaliação Teórica Integrativa (ATI), nota mínima de 6,0 na Avaliação Prática Integrativa (API), o cumprimento do número mínimo de especialidades práticas exigidas, frequência mínima de 75% e aprovação no relatório final de estágio.

A recorrente relata que, ao longo do semestre, buscou acompanhamento psiquiátrico em razão de desconforto emocional e psicológico, tendo recebido diagnóstico de CID F.43. Em decorrência do tratamento, experimentou efeitos colaterais como sonolência e redução da capacidade cognitiva e motora no período matutino. Com o intuito de melhorar seu desempenho acadêmico, entrou em contato com a coordenadora do estágio, professora
Jucely
Aparecida da Rosa, solicitando autorização para participar das aulas no período vespertino, sob orientação da professora Aline, bem como esclarecimentos acerca do eventual abono das faltas do período matutino.

Afirma ter recebido autorização verbal para frequentar as aulas da tarde, tendo efetivamente comparecido em diversas ocasiões, totalizando 24 atividades substitutivas. Alega, ainda, que, com esse ajuste, teria computado o total de 73 faltas, permanecendo dentro do limite máximo de 75 faltas permitido para a disciplina.

Requer, assim, a reforma do decisum objurgado, com o consequente acolhimento integral dos pedidos formulados na exordial.

Pois bem. Passo à análise das teses
preliminares e
meritórias aventadas no apelo recursal.

Preliminar.

Da alegação de cerceamento de defesa ante a fundamentação inadequada do decisum, que deixou de se manifestar quanto a ata notarial acostada aos autos.

Em que pese as alegações da recorrente, acima expostas,
saliento que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação,
tampouco com o suposto cerceamento de defesa,
uma vez que o apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, por tais razões, entendo que não merece acolhimento a preliminar arguida pela parte apelante.

Nesse sentido
,
é a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CRÉDITO NÃO LIBERADO – EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES –PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta e objetiva acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

A exigência de garantias adicionais previstas contratualmente não é abusiva, até porque não há qualquer ilegalidade em exigir avalista, fiador ou ainda devedor solidário, com capacidade econômico-financeira para assumir a cota na hipótese de impossibilidade por parte do consorciado, afinal, o objetivo é proteger o grupo de consórcio, sendo razoável uma garantia em favor dos demais consorciados, que ainda não foram contemplados.

Não comprovado pela apelante que cumpriu os requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, inexiste falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar da administradora do consórcio.

(N.U 1001072-44.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto

Mérito Recursal.

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Inicialmente, i
mporta frisar que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não opera de forma automática ou irrestrita. Para sua aplicação, exige-se que o consumidor demonstre, de modo suficiente, a verossimilhança de suas alegações e sua hipossuficiência técnica em produzir a prova necessária — requisitos estes que, no caso em apreço, não restaram evidenciados.

Nesse sentido
, a controvérsia principal circunscreve-se à alegação da autora de que teria sido impedida de realizar uma atividade prática essencial no derradeiro dia letivo do estágio supervisionado, o que, segundo sustenta, teria
resultado em sua reprovação na disciplina e consequente impedimento para a obtenção do certificado de conclusão do curso.

Contudo, ao compulsar detidamente os autos, constata-se que a parte autora não conseguiu demonstrar, por prova minimamente convincente, a veracidade de suas alegações. Ao revés, a documentação acostada aos autos revela que a autora não logrou atender às exigências mínimas para aprovação na disciplina “Estágio Supervisionado em Clínica Integrada II”, particularmente no que tange ao cumprimento da carga horária obrigatória e à execução integral das atividades práticas previstas, notadamente nas diversas especialidades da clínica odontológica.

A instituição de ensino, ora ré, sustenta com respaldo documental que a autora não obteve a frequência mínima exigida, fato este corroborado pelos registros acadêmicos constantes nos documentos de
ID’s
2
1
1766009, 21
1
766010 e 2
1
1766011. Diante disso, defende que a negativa de emissão do certificado decorre do não atendimento aos critérios acadêmicos objetivos, não configurando qualquer arbitrariedade ou conduta ilícita.

A parte autora, em tentativa de infirmar tal narrativa, alega ter recebido autorização verbal para migrar sua participação das atividades do período matutino para o vespertino, em razão de alegados problemas de saúde. Todavia, não há qualquer comprovação documental dessa suposta autorização, cuja demonstração lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de que foi impedida de realizar o procedimento de implantação de prótese dentária da paciente Dianne Diniz no último dia do semestre letivo, cumpre destacar que tal fato, isoladamente considerado, não configura ilícito jurídico apto a autorizar a expedição do certificado de conclusão de curso. A própria instituição de ensino esclareceu que a requerente deixou para a última aula a execução de procedimento que exige tempo hábil posterior
para a etapa de
preservação
da paciente — fase indispensável no tratamento com próteses removíveis.

Tal circunstância, inclusive, é confirmada por troca de mensagens entre a autora e a docente responsável, conforme se extrai do documento de ID 121765999, em que a professora adverte expressamente sobre a impossibilidade de iniciar novo tratamento protético na véspera do encerramento do período letivo.

Ressalte-se, ainda, que não há qualquer elemento nos autos que comprove que a alegada impossibilidade de finalização do estágio decorreu de conduta ilícita da docente ou da instituição, mas sim da própria ausência de planejamento da autora, que, por sua desídia, não organizou adequadamente as etapas exigidas para a conclusão do estágio dentro do cronograma previamente estabelecido.

Portanto, conforme já dito, inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige demonstração de verossimilhança das alegações
.

A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS.
DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO

“
(....)
Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento motivado de prova oral quando a causa está madura para julgamento antecipado.

2. É legítima a negativa de expedição de diploma quando comprovadas pendências acadêmicas.

3. A ausência de colação de grau e a reprovação em disciplinas obrigatórias afastam o direito ao diploma. 4. Não há dano moral indenizável quando inexistente falha na prestação do serviço educacional."

(N.U 1004548-69.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2025, publicado no DJE 03/04/2025)

Diante disso, não se identifica qualquer ato ilícito imputável ao Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia S.A. que justifique a concessão do certificado pleiteado. Ao contrário, evidencia-se que a autora não preencheu os requisitos objetivos para a aprovação, especialmente no tocante à frequência mínima e à integralidade das práticas clínicas obrigatórias.

Dos danos morais suportados
e quantum indenizatório
.

No tocante ao pleito indenizatório por danos morais, igualmente não se vislumbra fundamento jurídico apto a sustentá-lo. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de lesão efetiva a um dos direitos da personalidade — como a honra, imagem, intimidade ou vida privada — a ponto de gerar sofrimento, constrangimento ou humilhação. No presente caso, a autora não evidenciou qualquer abalo de ordem extrapatrimonial oriundo da sua reprovação, tampouco demonstrou que esta tenha decorrido de injustiça, arbitrariedade ou conduta abusiva da instituição ré.

Ao revés, como já amplamente exposto, a reprovação decorreu de inobservância das exigências acadêmicas pela própria autora, afastando qualquer possibilidade de responsabilização da instituição de ensino por danos morais. Inexistindo ato ilícito, ausente está o nexo causal indispensável à configuração do dever de indenizar.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025